Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-66.2009.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003397-66.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (EMBARGANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), VANESSA VARJAO NUNES - CPF: 784.296.841-15 (EMBARGANTE), DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO - CPF: 495.518.091-49 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA - CPF: 876.543.261-49 (EMBARGADO), ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ENEIDEMAR MARTINS BARBOSA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO (EMBARGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CAUSA PRÓPRIA PARA QUE OS OUTORGADOS VENDESSEM LIVREMENTE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS OUTORGANTES – IMÓVEL TRANSFERIDO PARA OS PRÓPRIOS OUTORGADOS – PROCURAÇÃO OUTORGA EM CAUSA PRÓPRIA – ART. 117, DO CC – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO FORA OUTORGADO SOB COAÇÃO PARA FORÇAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA MUTUÁRIA DE AGIOTAGEM CONTRAÍDA PELOS OUTORGANTES JUNTO AOS OUTORGADOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SUPERAVA EXCESSIVAMENTE O VALOR DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULILDADE POR DEFEITO NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSIAS DE MORAES CAMPOS e VANESSA VARJÃO NUNES CAMPOS contra o acórdão que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT – Dr. Jorge Iafelice dos Santos –, que nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. nº 0003397-66.2009.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes pelo ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO e ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 21.989, do Cartório de Registro e Imóveis, 1º Ofício de Rondonópolis, porque, segundo o magistrado, a recusa na desocupação do imóvel somente seria pertinente se demonstrada a ineficácia do documento que comprova a compra e venda do imóvel, todavia, foi julgada improcedente a ação anulatória ajuizada pelos réus/apelantes
(cf. Id. n. 133468321 - p. 117-120).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão
“por ausência de fundamentação sobre o espancamento por presunção de que as mídias de depoimento pessoal do embargante e depoimento de uma testemunha são desnecessários para o tribunal reavaliar o conjunto probatório”.

Afirma que, como o julgador não teve acesso ao arquivo, não é possível avaliar se a prova foi devidamente avaliada pelo juiz sentenciante.

Aduz que o acórdão viola o princípio do duplo grau de jurisdição, que
“implica a possibilidade ou direito ao reexame de uma decisão judicial da forma mais plena e ampla possível”,
afinal,
“não há como obter plenitude se o juízo não tem todas as provas produzidas nos autos”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
suprimento da omissão apontada, para o fim de reformar o julgado ou propiciar ao ora embargante a oportunização de aviar o recurso extremo
” (cf. Id. n. 175639670).

Nas contrarrazões, o Espólio/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 176928153).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, eis o que constou do acórdão embargado:

“Preambularmente, não conheço das razões lançadas na petição de aditamento ao recurso de apelação, protocolizada vários anos após a interposição do recurso de apelação, diante da preclusão consumativa.

No mais, todas as questões expostas no recurso de apelação já foram apreciadas, e rejeitadas em 2018, no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 128711/2016, interposto pelos apelantes nos autos da ação “
Anulatória de Procuração e de Escritura Pública
” (Proc. nº 1835-22.2009.811.0003 – Código 419555), de modo que não há cogitar nulidade da sentença por defeito na digitalização dos autos físicos, já que os arquivos alegadamente defeituosos em nada influenciaram na solução do caso.

Eis os fundamentos adotados no acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível n. 128711/2016:

“(...)

Quanto ao problema da alegada nulidade à falta de substituição dos réus falecidos pelos seus respectivos espólios, anoto que, conquanto a morte do corréu Douglas Oliveira Franco tenha ocorrido em 05.02.2013, conforme certidão de óbito de fls. 221, o fato só foi noticiado e comprovada nos autos por ocasião da oferta das razões do apelo, ou seja, quase dois anos depois da prolação da sentença (03.10.2014 – cf. fls. 194vº.), já que peça apelatória foi protocolizada em 22.10.2014 (cf. fls. 197).

Os réus ofertaram as alegações finais de fls. 185/188 em 07.12.2012 (cf. fls. 185), obviamente quando ainda estavam vivos, mas, por razões desconhecidas, a partir daí o processo permaneceu paralisado, aguardando a prolação da sentença, que finalmente sobreveio em 03.10.2014, tendo o óbito ocorrido nesse ínterim.

O art. 43 do CPC/1973, então vigente, dispunha que, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265
”, ou seja, o processo ingressaria em estado de suspensão em direta decorrência da “
morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
” (CPC, art. 265, I), dispondo a lei processual, por outro lado, que, durante “
a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável
” (CPC, art. 266).

As peças de fls. 232/236 mostram que a regularização da situação processual só ocorreu em 01.05.2017, quando então o espólio de Douglas Oliveira Franco se apresentou nos autos sob a representação de seu inventariante (cf. fls. 233), e só nesta oportunidade é que ficamos sabendo do passamento da corréu Eneidamar.

Ocorre que, entre a apresentação das alegações finais de fls. 185/188 (07.12.2012) – quando os réus ainda estavam vivos –, e o advento da sentença em 03.10.2014, após a ocorrência do óbito, nenhum ato processual foi praticado, já que entre os dois termos intermediou um vácuo paralisante sem registro de qualquer atividade processual por quaisquer das partes ou pelo próprio Juízo.

Ademais, após a prolação da sentença, e até a regularização do polo subjetivo pelo ingresso dos espólios dos réus (01.05.2017 – cf. fls. 232/236), nenhuma situação processual pode ser apontada como prejudicial a qualquer direito ou interesse dos
autores
em virtude do passamento dos
réus
, e como a declaração de nulidade depende sempre e necessariamente de prejuízo à parte arguente, segundo a regra do §1º do art. 249 do CPC/1973 (então vigente), o quadro processual deve ser ratificado para proveito de ambos os litigantes, até porque, aspecto assaz curioso, como a nulidade deve ser arguida por quem se vê afetado pelo ato ou situação nula e prejudicial, no caso, porém, ela foi arguida pelos autores/apelantes, quando, na verdade, exclusivamente os espólios dos réus é que poderiam legitimamente arguir a invalidade da sentença em virtude de qualquer demonstrado prejuízo para sua defesa, e ainda assim se não fosse possível o aproveitamento dos atos praticados (CPC/1973, art. 250, parágrafo único).

Quanto ao mérito, observo que o instrumento da procuração lavrada nas notas do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT (Livro III – Livro Sequencial 75-A – Fls. 198/198v – cf. fls. 21 e vº.), pela qual os autores Josias de Moraes Campos e sua esposa Vanessa Varjão Nunes Campos constituíram “
seu bastante procurador
” o corréu Douglas Oliveira Franco – para que este os representasse na vida negocial em geral, mas, especialmente, com outorga de “
poderes especiais para vender, ceder, doar, hipotecar, permutar, local, dar em pagamento, ou de qualquer outra forma transferir a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar
” a casa residencial com área de 54,50 m2, edificada sobre o lote nº 07 da Quadra 101 do loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, na zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, com área de 427,80 m2, objeto da matrícula nº 21.989 do RGI de Rondonópolis/MT –, incluiu expressamente autorização para que esse imóvel fosse transferido à titularidade dos próprios outorgados.

Com efeito, pois, conforme se vê às fls. 21, além da autorização para que o imóvel fosse alienado para quem os outorgados bem quisessem, ali também constou autorização para que eles, outorgados/mandatários, pudessem transferir a casa e o lote “
para si próprio
, com fundamento no Artigo 117, do Código Civil, pelo valor de R$ 60.000,00
” (cf. fls. 21 -
grifei
).

O art. 117, “
caput
”, do CC dispõe que, salvo “
se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo
”, ou seja, o negócio jurídico envolvendo bem pertencente ao mandante, celebrado pelo mandatário “consigo mesmo”, é anulável apenas se não houver, para o caso, permissão legal ou convencional, de modo que, havendo autorização do “representado” (mandante), reputa-se válido o negócio, e foi justamente o que se deu no presente caso, pois, formalizado o mandato em instrumento de procuração “em causa própria”, com individuação do bem, indicação do valor do preço e permissão para que o mandatário definisse as demais condições do negócio, a transferência do domínio para eles próprios, mandatários, não pode ser reputada inválida, já que, satisfeitas todas as demais exigências legais de validade, a procuração foi outorgada “em causa própria”.

Os autores/apelantes afirmam que a procuração foi outorgada sob coação, e tacham o negócio jurídico subjacente de “agiotagem”, afirmando ser o mesmo nulo e imprestável para respaldar o mandato e a alienação do bem com base nele realizada, mas, conforme bem situada pela r. sentença apelada, nenhuma prova da alegada coação foi produzida no curso da instrução.

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório acerca da coação, erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, deve ser rejeitada a pretensão dos autores/apelantes à anulação do negócio jurídico.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

(...)”.

Como se vê, a matéria recursal foi esgotada pelo acórdão transcrito, não restando outra alternativa, que não seja a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 21.989, do Cartório de Registro e Imóveis, 1º Ofício de Rondonópolis.

(...)”.

Basta reler a fundamentação transcrita para concluir que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

No caso, além de não haver omissão, não há falar em falar em falta de fundamentação no acórdão que estabelece que a falta do arquivo mencionado pelos embargantes não enseja nulidade do processo, justamente porque todas as questões expostas no recurso de apelação já foram apreciadas, e rejeitadas em 2018, no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 128711/2016, interposto pelos apelantes nos autos da ação “
Anulatória de Procuração e de Escritura Pública”
(Proc. nº 1835-22.2009.811.0003 – Código 419555).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023